Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710531-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOZAR GUIDO DE MATTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator